Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717679-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA GOMES DA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Pautado o processo para julgamento na 9a Sessão Virtual, a parte autora alegou que houve precipitação, uma vez o incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701470-24.2020.8.07.9000, ainda não foi julgado. Conferindo os andamentos daquele PUIL, após o indeferimento da instauração pela Desembargadora Presidente da TUJ, houve pedido de reapreciação, indo os autos conclusos ao antigo Gabinete do Juiz Fabrício Fontoura, o qual ainda aguarda o julgamento pelo Colegiado. Desta forma, o processo deve ser retirado de pauta, continuar sobrestado e aguardar o desfecho pela TUJ. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator